Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para obstar a realização de descontos de sua remuneração, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Sustenta a parte recorrente que se aplica ao caso o Tema 531 do STJ e que não há constatação de má-fé, deslealdade, ou qualquer demonstração de que tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento supostamente incorreto dos valores, tendo em vista que não contribuiu para o alegado erro da administração. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão de que o valor recebido por erro da administração deve ser ressarcido. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Demais disso, nenhum precedente vinculante foi adotado como razões de decidir na sentença. Preliminar rejeitada.
IV. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
V. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
VI. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VII. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de título deIndenizaçãodeAtividadesExternas, nos anos de 2014 e 2015, em período de férias dos servidores, o que seria contrário ao art. 106 da LC no 840/11. Não obstante, o recebimento ocorreu nos termos da Instrução Normativa 19/2010-AGEFIS, que dispõe sobre a Indenização de Atividades Externas, a qual posteriormente foi declarada ilegal pela Decisão 3.878/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.Demais disso, tudo indica que o pagamento era feito de forma automática pelo órgão pagador, sem solicitação específica dos servidores. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro de interpretação da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos dos recorrentes a título de reposição ao erário referente à verba objeto deste processo.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.